Tribunal: TJMT
Processo: 1003073-61.2017.8.11.0041
Relator(a): LUIZ CARLOS DA COSTA
Órgão julgador: LUIZ CARLOS DA COSTA
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2021-05-11
Data de publicação: 2021-05-18

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1003073-61.2017.8.11.0041
Classe:

REMESSA NECESSÁRIA CÍVEL (199)
Assunto:

[Abuso de Poder]
Relator:
Des.
LUIZ CARLOS DA COSTA

Turma Julgadora:

[DES. LUIZ CARLOS DA COSTA, DES. ALEXANDRE ELIAS FILHO, DES. MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA]

Parte(s):

[ANKLAS RIBEIRO MAGALHAES - CPF: 702.867.361-87 (JUIZO RECORRENTE), ANA LIGIA LEITE DOS REIS - CPF: 041.589.261-90 (ADVOGADO), CAMILA RAMOS COELHO - CPF: 023.008.411-77 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (RECORRIDO), CASA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0007-30 (REPRESENTANTE), ANKLAS RIBEIRO MAGALHAES - CPF: 702.867.361-87 (RECORRIDO), ANA LIGIA LEITE DOS REIS - CPF: 041.589.261-90 (ADVOGADO), JUÍZO DA 1ª VARA ESPECIALIZADA DA FAZENDA PÚBLICA DA COMARCA DE CUIABÁ (JUIZO RECORRENTE), CAMILA RAMOS COELHO - CPF: 023.008.411-77 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência do Des.

LUIZ CARLOS DA COSTA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
A UNANIMIDADE, RATIFICOU A SENTENCA.

E M E N T A

REMESSA NECESSÁRIA — MANDADO DE SEGURANÇA — ATO OMISSIVO — AUSÊNCIA DA ANÁLISE DE PROCESSO ADMINISTRATIVO — CONSTATAÇÃO — DECISÃO DA ADMINISTRAÇÃO SOBRE O PEDIDO —
IMPRESCINDIBILIDADE.

A omissão da Administração em decidir o requerimento de progressão na carreira, em prazo razoável, viola direito líquido e certo do administrado.

Sentença ratificada.

R E L A T Ó R I O

Reexame da sentença (Id. 51973026) proferida em mandado de segurança.

Na inicial, é alegado que:
i
) é servidor do Estado de Mato Grosso e exerce o cargo de analista administrativo;
ii
) requereu administrativamente a progressão funcional; e
iii
) “
até o momento não teve nenhuma resposta ao seu pedido, que foi protocolado no dia 06 de setembro de 2016 e está na Gerência de Cargos, Carreiras e Remuneração para análise desde o dia 21 de setembro de 2016
”.

A pretensão é de que as autoridades apontadas coatoras analisem o pedido administrativo.

A Procuradoria-Geral de Justiça, no parecer da doutora Dalva Maria de Jesus Almeida (Id. 58059493), opina pela ratificação da sentença.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Eis o teor do dispositivo da sentença:

Ante o exposto, ratifico a decisão liminar e com fundamento no art. 487, I, do Código de Processo Civil, concedo a segurança do presente
mandamus
.

Sem custas e honorários advocatícios (Súmulas 512 do Supremo Tribunal Federal e 105 do Superior Tribunal de Justiça) e art. 10, XXII, da Constituição do Estado de Mato Grosso.

Remeta-se cópia desta decisão para a autoridade coatora, a teor do que dispõe o art. 13, da Lei n
º
12.016/09.

Com ou sem recurso voluntário, certifique-se e remeta-se ao Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso para reexame necessário (art. 14, § 1º Lei 12.016/09). [...]. (Id. 51973026, fls. 3).

Anklas Ribeiro Magalhães protocolou, na data de 6 de setembro de 2016, o pedido para “
enquadramento de classe correspondente a sua titulação
” (Id. 51973005, fls. 2). Todavia, até a data de impetração do mandado de segurança, em 6 de fevereiro de 2017, não havia decisão a respeito, consoante o extrato de andamento do processo administrativo n
º
450131 (Id. 51973010, fls. 1/4).

No dia 13 de fevereiro de 2017 foi deferida a liminar nos seguintes termos: “
Assim, presentes os requisitos autorizadores para tanto, defiro o pleito liminar para determinar que as autoridades impetradas procedam à analise do processo administrativo n
º
5134/2015, no prazo de 10 (dez) dias.
”.

É certo que o ato omissivo viola garantia constitucional, porquanto o artigo 5
º
, XXXIII, da Constituição da República Federativa do Brasil expressamente estabelece: “
todos têm direito a receber dos órgãos públicos informações de seu interesse particular, ou de interesse coletivo ou geral, que serão prestadas no prazo da lei
, sob pena de responsabilidade, ressalvadas aquelas cujo sigilo seja imprescindível à segurança da sociedade e do Estado
”. [sem negrito no original]

A Lei Complementar do Estado de Mato Grosso n
º
4, de 15 de outubro de 1990, assegura ao servidor o direito de petição e fixa o prazo para análise e decisão dos requerimentos administrativos:

Art. 131. É assegurado ao servidor o direito de requerer aos Poderes Públicos, em defesa de direito ou de interesse legítimo.

Parágrafo único. É possibilitado, dependente somente de sindicalização prévia, que o requerimento seja subscrito pelo respectivo Sindicato da categoria do servidor.

[...]

Art. 133. Cabe pedido de reconsideração à autoridade que houver expedido o ato ou proferido a primeira decisão, não podendo ser renovado.

Parágrafo único.
O requerimento e o pedido da reconsideração de que tratam os artigos anteriores deverão ser despachados no prazo de 05 (cinco) dias e decididos dentro de 30 (trinta) dias, contados a partir do recebimento dos autos pela autoridade julgadora, após a apreciação pela Procuradoria-Geral do Estado, consoante estabelece o art. 14, II, da Lei Complementar n
º
111, de 1
º
de julho de 2002
. [sem negrito no original]

Na Lei do Estado de Mato Grosso n
º
7.692, de 1
º
de julho de 2002, que “
regula o processo administrativo no âmbito da Administração Pública Estadual
”, está:

Art. 37
O prazo máximo para decisão de requerimentos de qualquer espécie apresentados à Administração Pública Estadual será de 120 (cento e vinte) dias
, se outro não for legalmente estabelecido.

§ 1
º
Ultrapassado o prazo sem decisão, o interessado poderá considerar rejeitado o requerimento na esfera administrativa
, salvo previsão legal em contrário.

§ 2
º
Quando a complexidade da questão envolvida não permitir o atendimento do prazo previsto neste artigo, a autoridade cientificará o interessado das providências até então tomadas, sem prejuízo do disposto no parágrafo anterior.

§ 3
º

O disposto no § 1
º
deste artigo não desonera a autoridade do dever de apreciar o requerimento
. [sem negrito no original]

Por conseguinte, é imprescindível a fixação de prazo razoável para que a Administração se manifeste a respeito do requerimento:

[...] se a autoridade administrativa, sem motivação, não observa o prazo legal para o fornecimento das informações requeridas, pode-se impetrar mandado de segurança para que ela seja compelida ao fornecimento das informações, em tempo razoável, nos termos do art.
1
º

da Lei n.
12.016
/2009. [...]. (STJ, Primeira Turma, RMS 32442/RJ, relator Ministro Benedito Gonçalves, publicado no Diário da Justiça Eletrônico em 26 de outubro de 2010).

[...] A omissão da Administração em decidir o requerimento de emissão de certidões de crédito, em prazo razoável, viola direito líquido e certo do administrado.

Segurança indeferida em relação à Juari Antonio do Sacramento, e deferida, em parte, quanto a Emiliano Francisco de Souza. (TJ/MT, Turma de Câmaras Cíveis Reunidas de Direito Público e Coletivo, mandado de segurança 16569/2016, relator Desembargador Luiz Carlos da Costa, julgamento em 16 de setembro de 2016).

[...] Orientação jurisprudencial assente nesta Corte de que
a injustificada demora no trâmite dos procedimentos administrativos configura lesão a direito subjetivo individual, passível de determinação, pelo Poder Judiciário, de prazo razoável para fazê-lo
. [...]. (TRF1, Sexta Turma, remessa necessária em mandado de segurança 55579-93.2013.4.01.3400, relator Desembargador Federal Kassio Nunes Marques, julgamento em 26 de janeiro de 2015).

Essas, as razões por que voto no sentido de ratificar a sentença.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 11/05/2021